Tribunal: TJMT
Processo: 1023799-72.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023799-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ISABELLA FANINI FRANKLIN - CPF: 050.840.801-61 (ADVOGADO), RONALDO GOMES BEZERRA - CPF: 604.134.841-49 (AGRAVANTE), ROBSON QUEIROZ BEZERRA - CPF: 537.509.931-49 (AGRAVANTE), ROSELEY GOMES BEZERRA - CPF: 812.756.761-20 (AGRAVANTE), EDSON TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 441.666.131-20 (AGRAVADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE ISNTRUMENTO – AÇÃO EXIGIR CONTAS – FIXAÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE NA PRIMEIRA FASE – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem decidido que, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa,
o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do CPC/2015
.
5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.874.920/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROSELY GOMES BEZERRA E OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1018806-28.2021.8.11.0041 – ação de exigir contas – proposta EDSON TELES FIGUEIREDO – julgou procedente o pedido formulado pelos autores
para determinar que o requerido preste contas aos autores acerca do valor recebido de R$ 1.829.397,99 (um milhão oitocentos e vinte e nove mil trezentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), no prazo de 15 dias e na forma do art. 551 do NCPC, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que os autores vierem a apresentar (art. 550, § 5º, do NCPC). Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8º c/c § 2º, do NCPC.

Em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que trata-se na origem, de Ação de Exigir Conta ajuizada por Robson Queiroz Bezerra, Ronaldo Gomes Bezerra e Rosely Gomes Bezerra, ora denominados Agravantes em face de Edson Teles de Figueiredo Júnior, ora denominado Agravado, pois em 10 de abril de 2017, as partes realizaram contrato de prestação de serviços advocatícios para retirada da averbação AV-01 da matrícula 15.231, do Livro 2- DD, Fl 019, do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães.

Que o Agravado, que exerce a profissão de Advogado, patrocinava os Agravantes nos autos Ação de Cobrança em desfavor de LUCIANO POLIMENO de número 1006804-48.2018.8.11.0003.

Aduzem que: “Na data de 04.08.2020, as partes celebraram acordo com o Sr. Luciano Polimento, com a finalidade de encerrar o litígio, nos termos do acordo, estava previsto que os Requerentes receberiam o valor de R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais) e a liberação da quantia de R$ 1.089.397,99 (um milhão, oitenta e nove mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), depositados nos autos da Ação de Consignação em Pagamento de nº 1033030-73.2018.811.0041.”

Que totalizou o valor de R$ 2.411.299,90 (dois milhões, quatrocentos e onze mil duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos), ou seja, nos termos do acordo ora mencionado, esse era o valor devido a ser pago aos Agravantes.

Aduzem que não sabiam que acordo havia sido entabulado no total de R$ 2.411.299,90 (dois milhões, quatrocentos e onze reais e noventa centavos).

Afirmam que o Agravado não informou aos Agravantes dos valores a serem levantados, limitando-se a dizer que estava resolvendo a negociação e que, de acordo com o que havia acordado com o Sr. Luciano Polimeno, os mesmos fariam jus a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil), livre de qualquer ônus (valor muito aquém do levantado pelo Agravado).

Que em razão da omissão realizada pelo Agravado e do emaranhado de mentiras que o Agravado contou aos Agravantes, foi necessário ajuizar a demanda para que o Dr. Edson Teles de Figueiredo Júnior, preste contas aos Agravantes a respeito dos valores recebido.

Que a ação de exigir contas foi julgada procedente, porém, que a sentença fixou honorários advocatícios por equidade, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que não se pode admitir nos termos do Tema Repetitivo nº 1076 do STJ.

Consigna que o valor da causa perfaz a quantia de R$ 889.810,88 (oitocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e dez reais e oitenta e oito centavos).

Defende a necessidade e reforma da decisão Agravada por impossibilidade

de fixação de honorários de sucumbência por equidade.

Destaca que o STJ firmou entendimento que apenas se admite os honorários por equidade, quando o valor da causa for essencialmente baixo, ou o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório.

O que não se aplica ao presente caso, tendo em vista que a condenação determinou que a parte preste contas a respeito do valor de R$ 1.829.397,99 (um milhão trezentos e noventa e sete mil reais e noventa e nove centavos), sendo este o proveito econômico obtido, valor que não se configura inestimável, tampouco irrisório.

Assim que é patente a necessidade de reforma sentença apelada tendo em vista que no caso em tela, devem ser fixados honorários sucumbenciais sobre o valor da causa atualizado, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, afastando a fixação por equidade, conforme preceitua o Tema Repetitivo nº 1076 do STJ e a jurisprudência dominante.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para serem fixados honorários sucumbenciais sobre o valor da causa atualizado nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil (“mínimo de dez e o máximo de vinte por cento”), afastando a fixação por equidade, conforme preceitua o Tema Repetitivo nº 1076 do STJ e a jurisprudência dominante.

Subsidiariamente, caso não entenda pela aplicação dos honorários nos termos do §2º do art. 85, que seja majorado a uma quantia justa e razoável, no limite de 10% do valor da causa, conforme determina § 8º-A, do artigo 85 do CPC.

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 190592165)

É o relatórios.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROSELY GOMES BEZERRA E OUTROS em face de decisão prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.º 1018806-28.2021.8.11.0041 – ação de exigir contas – proposta EDSON TELES FIGUEIREDO – julgou procedente o pedido formulado pelos autores
para determinar que o requerido preste contas aos autores acerca do valor recebido de R$ 1.829.397,99 (um milhão oitocentos e vinte e nove mil trezentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos), no prazo de 15 dias e na forma do art. 551 do NCPC, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que os autores vierem a apresentar (art. 550, § 5º, do NCPC). Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8º c/c § 2º, do NCPC.

Mister esclarecer que a fase de conhecimento da ação de exigir contas (art. 530 a 553, do CPC), é dividida em duas etapas, cada uma com objeto cognitivo específico.

A primeira fase tem cognição restrita e se encerra com a decisão que acolhe o pedido do autor e condena o réu a prestar contas, ou extingue o processo, como sem resolução de mérito.

Assim, em se tratando da primeira fase da ação de exigir contas, não se verifica benefício econômico imediato e mensurável, ao passo que o dever reconhecido se restringe a incumbência do Requerido na prestação de contas, sendo coerente que se adote o parâmetro da equidade para estipulação dos honorários sucumbenciais.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIO. EQUIDADE. 1. Ação de exigir contas ajuizada em 08/05/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/03/2020 e concluso ao gabinete em 09/06/2020. 2. O propósito recursal é decidir sobre a fixação de honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas. 3. No âmbito da Segunda Seção, é uníssono o entendimento de que, com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários advocatícios como consequência do princípio da sucumbência. 4.
Com relação ao critério de fixação dos honorários, a Terceira Turma tem decidido que, considerando a extensão do provimento judicial na primeira fase da prestação de contas, em que não há condenação, inexistindo, inclusive, qualquer correspondência com o valor da causa,
o proveito econômico mostra-se de todo inestimável, a atrair a incidência do § 8o do art. 85 do CPC/2015
.
5. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.874.920/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

Fixar a sucumbência com base do valor R$ 889.810,88 (oitocentos e oitenta e nove mil, oitocentos e dez reais e oitenta e oito centavos), como pretendido pelo recorrente, vai de encontro com princípio da vedação ao enriquecimento ilícito.

Assim, entendo que o valor fixado pelo juízo se mostra justos para o momento processual.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024